Tribunal: STF
Processo: ARE 1364315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS. RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1.1 Em obediência aos princípios da supremacia da dignidade da pessoa humana, que legitima a intervenção judicial, afigura-se possível ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a realização de obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras em escolas públicas, sem que tal fato constitua violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco violação a reserva do possível



    1.2 O direito de amplo acesso à educação, por crianças e adolescentes, decorre de expressa previsão constitucional e legal - arts. 205 a 208 da CR/88; arts. 53 e 54 da Lei nº. 8.069/90 (ECA); e arts. 2º ao 4º Lei nº 9.394/96 (LDBEN) -, motivo pelo qual deve o Poder Público adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento de tal determinação, aí incluída a disponibilização em vagas de escolas com instalações físicas adequadas e condignas aos discentes.



    1.3 Considerando que as irregularidades nas instalações da Escola constitui fato incontroverso (art. 374, II e III, do CPC), bem como diante do dever do apelante de implementar e promover todas as medidas necessárias para tal desiderato, a hipótese é de confirmação da sentença recorrida.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 11-12):



     “(...) o Judiciário, ao determinar a execução de políticas públicas na área da educação, cujo orçamento já se encontra previsto previamente nas leis orçamentárias, burla o processo legislativo, realizando verdadeira alteração legislativa, visto que, para se realizar as obrigações de fazer estabelecidas, impreterivelmente se terá que alterar o que dispõe as normas orçamentárias estaduais. 



    Com isso, imperioso se faz que esse Egrégio Tribunal salvaguarde o princípio fundamental da Separação dos Poderes e reconheça ser da competência do Poder Executivo a escolha das políticas públicas a serem aplicadas na área da educação. 



    Ademais, a implementação de políticas públicas deve ser realizada segundo algumas diretrizes e tendo em vista a garantia do mais eficaz tratamento ao maior número de pessoas possível.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 24, p. 12):



    “Nesse escopo, cumpre destacar que, em que pese a implementação dos direitos sociais seja um desejo de todo o povo brasileiro, a realidade fática do país exige a observância da reserva do possível em tal seara, não se podendo reconhecer uma responsabilidade absoluta e ilimitada por parte do Estado, em virtude da relevância econômica do objeto dos direitos sociais prestacionais.”



    A Presidência do TJ/TO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, p. 2-5): 



    “(...) o ESTADO DO TOCANTINS interpôs Apelação. Inicialmente requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto. 



    No mérito, requer a reforma da sentença objurgada para o fim de que seja desonerado da obrigação que lhe foi imposta sob os argumentos de aplicação da reserva do possível, impossibilidade do controle judicial sobre as políticas públicas. 



    O Ministério Público Estadual, nas contrarrazões e no parecer de Cúpula, opina pelo recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e, no mérito, pelo não provimento do apelo. 



    É cediço que não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, em relação ao mérito propriamente dito de suas decisões e atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Sucede que, em situações de estrita necessidade em virtude de fatos que coloquem em risco a instituição ou as pessoas que dela dependem como é o caso dos Autos, pode-se impor ao Poder Executivo determinada obrigação. 



    (…)



    De fato, a educação é o primeiro dos direitos sociais elencados no artigo 6º, da Constituição Federal e a Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) confirma a importância da garantia da educação às crianças e adolescentes, que deve se dar em condições dignas aos estudantes. 



    Nesse contexto, denota-se que a sentença recorrida não fere o princípio da reserva do possível e violação do princípio da Separação dos Poderes, isto por que conforme dito alhures é possível ao judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos assegurados na Constituição Federal, tais como Educação, Saúde, Segurança Pública etc, sem que isso implique em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal), tampouco violação a reserva do possível. 



    Com efeito, a sentença que determina ao Estado do Tocantins para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de aplicação de astreintes (multa), no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), regularize as situações referentes à Escola Aplicação da rede escolar estadual do Município de Araguaína-TO, não ultrapassa os limites do princípio da reserva do possível, nem viola o princípio da separação dos poderes, posto que tais determinações visam apenas a dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar as pessoas que frequentam o estabelecimento educacional (alunos, professores e funcionários) o respeito á sua integridade física e moral, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. 



    (…)



    De igual forma, inconteste que o ESTADO DO TOCANTINS tinha ciência dos problemas narrados na inicial da ação, posto que foi oportunizada a adoção de medidas, por ocasião da audiência de conciliação, quando foi concedido prazo para que o ente federado apresentasse planejamento para eventual execução de um cronograma, contudo, nada foi providenciado pela administração pública. 



    Acresça-se que a inércia do ente público na oferta dos meios para o exercício de tal direito possibilita a interferência do Poder Judiciário, com a finalidade de estancar a omissão administrativa. 



    Diante desse contexto, considerando que as irregularidades nas instalações da Escola constitui fato incontroverso (art. 374, II e III, do CPC), bem como diante do dever do apelante de implementar e promover todas as medidas necessárias para tal desiderato, a hipótese é de confirmação da sentença recorrida.”



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos administrativos e determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, bem como pela impossibilidade de invocação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF RESERVA DO POSSÍVEL CONSIDERAÇÕES SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 963.663-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente